Tribunal: TJMT
Processo: 1025027-45.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025027-45.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GISELLE VIEIRA DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 030.137.369-84 (RECORRENTE), IGOR NEGRAO BACARJI - CPF: 008.431.160-64 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO. FALHA POR AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR EM PROMOVER O CONSERTO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA NA FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a concessionária de energia elétrica ao pagamento de R$5.000,00 à título de danos morais. Insurge a recorrente, objetivando a improcedência dos pedidos iniciais ou a minoração do quantum indenizatório.

2.

Caso em que a unidade consumidora da parte reclamante, localizada em área urbana do município de Cuiabá-MT, apesar de diversas reclamações administrativas, teve por quatro dias consecutivos interrupções no serviço de energia.

3.

Os Artigos 40, 42, II e 252, II da Resolução no. 1000/2021 da Aneel, são claros ao determinar que é responsabilidade do consumidor manter a adequação do seu padrão de energia e instalações técnicas, pois a responsabilidade da concessionaria vai somente até o ponto de conexão do sistema elétrico.

4.

Infere-se dos autos que foi a consumidora foi orientada e informada que o defeito proveio da conexão do medidor, sendo de responsabilidade da autora a contratação do eletricista para realizar o reparo, não podendo a concessionaria realizar essa troca.

5.

Desse modo, a falha no fornecimento de energia ocorreu por falha em peças que era de responsabilidade da consumidora em realizar a manutenção, motivo pelo qual não houve falha na prestação de serviço da concessionária, passível de indenização, devendo os pedidos iniciais serem julgados improcedentes.

6.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
,

em face de sentença, pela qual foi dada a parcial procedência à pretensão inicial, para condenar a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A recorrente requer a reforma da sentença, para julgar improcedente o pedido indenizatório, ou subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório fixado.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a concessionária de energia elétrica ao pagamento de R$ 5.000,00 à título de danos morais,
Insurge a recorrente, objetivando a improcedência dos pedidos iniciais ou a minoração do quantum indenizatório
.

A recorrida alega que a unidade consumidora, localizada em área urbana do município de Cuiabá-MT, apesar de diversas reclamações administrativas, teve por quatro dias consecutivos interrupções no serviço de energia, nos dias 04/03/2024, 05/03/2024, 07/03/2024 e 08/03/2024, fato reconhecido pela concessionaria de energia.

A recorrente, por sua vez alega que a interrupção no fornecimento se deu por culpa da consumidora, pois foi lhe orientado a contratar o eletricista para troca dos conectores, não podendo a concessionária ser responsável por essa troca, uma vez que a manutenção feita pela concessionária deverá limitar-se até o ponto de conexão.

Os Artigos 40 e 42, II da Resolução no. 1000/2021 da Aneel, são claros ao determinar que é responsabilidade do consumidor manter a adequação do seu padrão de energia e instalações técnicas, pois a responsabilidade da concessionaria vai somente até o ponto de conexão do sistema elétrico, senão vejamos:

“Art. 40. É responsabilidade do consumidor e demais usuários manter a adequação técnica e a segurança de suas instalações.

Art. 42. O consumidor e demais usuários devem adaptar, regularizar ou substituir as instalações de entrada de energia nas seguintes situações:

II - deficiência técnica ou de segurança, de que tratam o art. 43 e o art. 353;”

Infere-se dos autos que foi a consumidora foi orientada e informada que o defeito proveio da conexão do medidor, sendo de responsabilidade da autora a contratação do eletricista para realizar o reparo, não podendo a concessionaria realizar essa troca, conforme se infere ao ID 239139154.

Ademais, o desligamento da unidade consumidora em 04/03/2024, ocorreu de modo programado para que fosse realizado os reparos pelo eletricista contratado pelo consumidora, sendo as falhas posteriores a isso, advindo do serviço realizado pelo eletricista, não podendo a concessionária ser responsabilizada por isso.

Desse modo, a falha no fornecimento de energia ocorreu por falha em peças que era de responsabilidade da consumidora em realizar a manutenção, motivo pelo qual não houve falha na prestação de serviço da concessionária, passível de indenização, devendo os pedidos iniciais serem julgados improcedentes.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
,
ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença, a fim de que os pedidos inicias sejam julgados improcedentes..

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024